Tribunal: STF
Processo: RE 83456
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
COBRANÇA FISCAL ADMINISTRATIVA. ACRÉSCIMO DE 10% EM CONFORMIDADE COM
A LEI ESTADUAL N. 10.421/71. INADMISSAO POR "FALTA DE FUNDAMENTO
JURÍDICO". II O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUE FORMALMENTE AUTORIZA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AQUELE PROFERIDO POR TRIBUNAIS. PARA SUA
COMPROVAÇÃO NÃO SE PRESTA A INVOCAÇÃO DE DESPACHOS PROFERIDOS PELO
RELATOR NOS TERMOS DO R.I., ART. 22, PAR 1. III. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 6 DO C.T.N. DESPREZADA. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS. INCIDENCIA, TAMBÉM, DA
SÚMULA N. 282.